Tribunal: TJSP
Processo: 2169602-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Embargante que pretende seja reconhecida a omissão no v. acórdão de fls. consistente na ausência de transcrição dos trechos apontados na inicial da ação. Expressões aqui apontadas como omissas que foram citadas no acórdão embargado, reconhecendo-se ali, entretanto, que não fizeram referência expressa ao embargante. Embargos rejeitados.